Tribunal: STF
Processo: RE 1301559
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ACOLHIMENTO – PROVA OBTIDA A PARTIR DA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – PROVA ILÍCITA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA QUE EXIGE QUE O ÓRGÃO ACUSATÓRIO COMPROVE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XI e LXIII, da Constituição. Sustenta que houve “expressa autorização de entrada concedida pelo morador aos policiais militares que foram a sua residência após receberem denúncia anônima de tráfico de entorpecente no local, circunstância esta que foi expressamente reconhecida pelo v. Acórdão recorrido”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autorização, ou não, da entrada dos policiais no domicílio do réu, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “[...] 



    Em nenhum momento a testemunha Daniele, proprietária do imóvel onde a droga foi encontrada, confirmou que permitiu a entrada dos policiais na sua residência. Ao contrário, disse que não estava presente quando os policias abordaram Riancarlo, ainda na rua, e que somente os viu após ingressarem na sua casa. 



    Destarte, em que pese o réu tenha esclarecido, no seu interrogatório, que autorizou a entrada do réu no seu domicilio, tal autorização não é válida para afastar o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio. 



    Ressalte-se ainda que os policiais também não advertiram o réu acerca do seu direito constitucional a não incriminação. Sendo assim, em que pese o réu tenha confessado que indicou aos policiais que havia droga no interior do bolso de sua bermuda e que esta se destinava ao seu consumo próprio, tal prova é ilícita e não tem o condão de gerar a condenação do réu. 



    [...]”.



    5. Nessa linha, veja-se o RE 597.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1 . A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. No caso sub examine , o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    4. In casu, acórdão recorrido assentou: Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator